Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES DE DIVÓRCIO AVIADAS POR EX-CÔNJUGES DE FORMA INDIVIDUALIZADA. OBJETO. DIVÓRCIO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CONSORTE. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÕES. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DISSONANTES. AÇÕES CONEXAS AVIADAS E DISTRIBUÍDAS A JUÍZOS DIVERSOS DE MESMA COMPETÊNCIA FUNCIONAL E TERRITORIAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. LIAME ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. IDENTIFICAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA. REUNIÃO. NECESSIDADE IMPERATIVA. PREVENÇÃO. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO (CPC, ART. 43 e 59). DECISÃO PROLATADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. CASSAÇÃO. IMPEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aviada e endereçada a ação a juízo funcionalmente competente para processá-la e julgá-la, a competência resta firmada no momento da distribuição em conformidade com os princípios do juízo natural e da perpetuatio iurisdictionis que pautam a competência como premissa do devido processo legal, ensejando o reconhecimento da prevenção do juízo ao qual endereçada para processamento e julgamento das ações conexas aviadas posteriormente perante juízos distintos. (CPC, art. 43 e 59).

2. A conexão, consubstanciando regra de direcionamento processual, cujo fim precípuo é a economia processual e a prevenção da prolação de decisões conflitantes resolvendo processos distintos que guardem liame material por encartarem causa de pedir ou pedido idênticos, recomenda, aferida a identificação alinhada, a reunião dos processos conexos como forma de otimização da prestação jurisdicional e prevenção da prolação de provimentos dissonantes passíveis de ensejarem perplexidade às partes e macularem o decoro e autoridade do decidido.

3. A prevenção para processamento e julgamento das ações conexas se opera em favor do juízo ao qual distribuída a ação primeiramente aviada como expressão do princípio da perpetuatio iurisdictionis, segundo o qual a distribuição da ação define e demarca a competência para processá-la e julgá-la, sendo indiferente para tal a aferição de qual juízo proferira o primeiro provimento positivo de natureza decisória (CPC, art. 59).

4. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes (CPC, art. 55), resultando que, prolatadas decisões versando sobre idênticos objetos por Juízos diversos, aferida a conexão a enlaçar ambas as ações, a cassação da decisão prolatada pelo Juízo incompetente, assim compreendido aquele ao qual distribuída a ação conexa por derradeiro, sobeja como medida impositiva.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.